Tribunal: TJBA
Processo: 8117034-07.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117034-07.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE FATIMA MARTINS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA JOSE CARDOSO

APELADO: STUDIO LAISE LEITE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIELA GURGEL FERNANDES GIACOMO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÕES OFENSIVAS EM REDES SOCIAIS. ABUSO DO DIREITO DE CRÍTICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar a remoção de publicações ofensivas em redes sociais, impor obrigação de não fazer e condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de manifestações públicas relacionadas à prestação de serviços de aplicação de mega hair.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se as manifestações realizadas pela apelante em redes sociais configuram exercício regular do direito de crítica ou se extrapolam seus limites, caracterizando ato ilícito apto a ensejar obrigação de não fazer e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

A liberdade de expressão, assegurada pelo art. 5º, IV, da CF/1988, não possui caráter absoluto, encontrando limites nos direitos da personalidade, especialmente honra e imagem (art. 5º, X).

O conjunto probatório demonstra que a apelante extrapolou o direito de crítica ao imputar às apeladas a prática de “golpe”, reiterando acusações públicas e privadas, inclusive mediante criação de perfil falso, com intuito difamatório.

A controvérsia já havia sido submetida ao Poder Judiciário em demanda anterior, com decisão transitada em julgado que afastou a responsabilidade das apeladas, tornando inverídica a narrativa reiteradamente divulgada.

A conduta caracteriza ato ilícito (arts. 186 e 187 do CC), por violação à honra objetiva da pessoa jurídica, sendo possível a reparação por dano moral, conforme entendimento consolidado (Súmula 227/STJ).

A divulgação em redes sociais possui potencial de alcance indeterminado, sendo suficiente para caracterizar o dano moral, ainda que posteriormente removidas as postagens.

O valor fixado a título de indenização revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e da função pedagógica da responsabilidade civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O direito de crítica não autoriza a divulgação de imputações inverídicas ou ofensivas que atinjam a honra objetiva de pessoa jurídica. 2. A reiteração de acusações já afastadas por decisão judicial configura abuso de direito e enseja responsabilização civil por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, IV e X; CC, arts. 12, 16, 17, 186 e 187; CPC, art. 497.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8002738-30.2022.8.05.0229, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 02.12.2025; Súmula nº 227/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8117034-07.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA DE FATIMA MARTINS DOS SANTOS e como apelada STUDIO LAISE LEITE LTDA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.